Tribunal: TJSP
Processo: 1015706-94.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos de natureza infringente – Presentes suficientes fundamentos no acórdão embargado para justificar a conclusão adotada, não cabendo falar em contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Mera discordância do julgado - Inocorrentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Impossibilidade de, em sede de embargos declaratórios, impor o reexame da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos de natureza infringente – Presentes suficientes fundamentos no acórdão embargado para justificar a conclusão adotada, não cabendo falar em contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Mera discordância do julgado - Inocorrentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Impossibilidade de, em sede de embargos declaratórios, impor o reexame da matéria para inversão do julgado ou mesmo para fins de prequestionamento – EMBARGOS REJEITADOS.